Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738389-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES VILELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51210932) interposto por JOÃO GONÇALVES VILELA contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Goianésia/GO, nos seguintes termos (ID 168813371 do processo referência): Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por JOAO GONCALVES VILELA contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor é domiciliado em Goianésia/GO. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito : Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1621757, 07223587720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Goianésia/GO (id. 168447982). Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra dessarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)”(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Destaque-se, ainda, trecho da Nota Técnica 8/2022, expedida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, na qual se afirma ser "indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais.” Alerta a Nota, ainda, que “entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa ‘escolha’ aleatória de certos autores.” Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Goianésia/GO. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto no artigo 53, inc. III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sustenta a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor, consoante dicção do enunciado da Súmula n. 23 deste Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar a causa originária. É o breve relato. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. É conferida ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos, não se verificando ilegalidade em optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência, circunstância que indica a probabilidade do direito. Contudo, a despeito de se vislumbrar a probabilidade do direito, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida. Isso porque o douto Magistrado Singular condicionou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Goianésia/GO à preclusão da decisão recorrida (“Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se.”). Logo, se somente após o escoamento do prazo recursal a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador